Tribunal: TJSP
Processo: 1002686-54.2016.8.26.0238
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão caracterizada – Acórdão que deixou de determinar a incidência de juros de mora – Juros que deverão incidir sobre o valor a ser restituído – Fluência que dar-se-á a partir da citação – Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002686-54.2016.8.26.0238/50000, da Comarca de Ibiúna, em que é embargante
ANTÔNIO CARLOS TAUMATURGO DE ANDRADE, é embargado FÁBIO
MARIANO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-54.2016.8.26.0238/50000 -Voto no
2
Voto no 35878
Embargos de Declaração no 1002686-54.2016.8.26.0238/50000
Embargante/Autor: ANTÔNIO CARLOS TAUMATURGO DE ANDRADE
Embargado/Réu: FÁBIO MARIANO MARQUES
Embargos de declaração Omissão caracterizada Acórdão que
deixou de determinar a incidência de juros de mora Juros que
deverão incidir sobre o valor a ser restituído Fluência que dar-se-
á a partir da citação Embargos parcialmente acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 254/265, visando sanar omissão nele contida.
Sustenta o embargante que o acórdão deixou de
determinar a incidência de juros legais que decorreriam do reconhecimento do ato
ilícito. Pretende a condenação do embargado ao pagamento de juros simples
sobre o preço do negócio declarado nulo, a incidir desde o momento de sua
celebração.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
Os embargos estão em vias de parcial acolhimento.
De fato, assiste razão ao embargante quanto à
pretensão de arbitramento de juros de mora, todavia, estes devem incidir sobre
os valores a serem restituídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-54.2016.8.26.0238/50000 -Voto no
3
Por outro lado, tratando-se de restituição de valores
pagos em favor do embargado, de rigor o reconhecimento da incidência de juros
de mora a partir da citação, em razão da relação contratual entre as partes, nos
termos do artigo 405, do Código Civil.

Verificando a ilicitude quanto ao objeto negocial, o
embargante precisou requerer judicialmente o reconhecimento da nulidade do
negócio jurídico, motivo pelo qual somente partir da citação inicial é que
começarão fluir os juros de mora.
Do exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator